Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-29.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001466-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO.

É entendimento pacificado na Corte Superior, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiram ao segurado contra a falha na prestação do serviço, nos limites do contrato.

Logo, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, de modo que cabível a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Sul América Companhia Nacional de Seguros
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n
.
1000704-35.2022.8.11.0004
, sob o fundamento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se amolda à consumerista, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova reclamado pela seguradora.

Inconformada, insurge-se a agravante sustentando, em suma, o equívoco da decisão recorrida, ao argumento de o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, uma vez que ao pagar a indenização ao segurado, sub-rogou-se em seus direitos, autorizando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC c/c art. 373, §1º, do CPC e art. 786, do Código Civil.

Segue aduzindo que a agravada tem melhores condições de provar que os danos evidenciados nos bens assegurados pela seguradora não decorrem da falha no fornecimento de energia elétrica, restando evidente a sua hipossuficiência técnica. Nesse contexto, conclui que a decisão saneadora que não reconheceu a relação de consumo entre as partes merece reparo, por se tratar de relação consumerista advinda da sub-rogação, sendo cabível a inversão do ônus da prova. A par de tais argumentos, requer a reforma do
decisium
.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de id. 158218671.

A d. magistrada prestou as informações (id. 158987403).

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

(certidão - id. 162703689).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação indenizatória regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
Sul América Companhia Nacional de Seguros
em face da Energisa Mato Grosso, visando a condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pagos pela seguradora a título de ressarcimento de dano causado ao segurado.

Insurge-se a agravante contra o pronunciamento da togada a
quo
que, no saneador, indeferiu a inversão do ônus da prova, determinando a observância da regra geral do art. 373 do CPC.

Pois bem.

Como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a juíza de origem
, ao indeferir a inversão do
ônus probandi
, vez que é entendimento pacificado na Corte Superior, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiram ao segurado contra a falha na prestação do serviço, nos limites do contrato.

Logo, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

Nesse contexto, é possível a inversão do ônus da prova, por decorrer da própria lei consumerista, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária
.

2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.
” (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 21.2.2022)

Nesse sentido, também já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6.º, INCISO VIII, DO CDC – POSSIBILIDADE
– MAIOR FACILIDADE TÉCNICA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Diante da referida sub-rogação, a Seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

Ademais, tenho como verossímeis os argumentos lançados pela Agravante, eis que patente a condição de hipossuficiente técnica da seguradora Recorrente em comparação à Concessionária de Energia, eis que esta última detém de aporte estrutural, técnico e pessoal para apresentar aos autos as provas necessárias para o deslinde do feito”
(RAI n.

1008744-18.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 20.07.22

– negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023